Tribunal: TJDFT
Processo: 0743559-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ANTERIOR À CITAÇÃO. BLOQUEIO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão do pedido cautelar de arresto anteriormente à citação, é necessária a demonstração de elementos que indiquem a dilapidação do patrimônio pelo devedor ou o seu estado de insolvência, o que poderia frustrar o resultado útil do processo.
2. No caso dos autos, não se verifica a existência de elementos que demonstrem a possível frustração da futura satisfação do crédito, o que retira a possibilidade do deferimento do arresto, estando correta a decisão que indeferiu o pedido da parte agravante.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.